Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706250-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEANE MENDES SOARES AGRAVADO: SAULO LIMA MENDES DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Agravante não se encontra litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e não realizou o preparo regularmente. Em sendo assim, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do que determina o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora